Tribunal: STF
Processo: Rcl 62958
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. INSUBSISTÊNCIA DAS DECISÕES RECLAMADAS. EXAURIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Amazonas, em 11.10.2023, contra decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus, na Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001, e da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Agravo de Instrumento n. 4002821-18.2023.8.04.0000. Por elas teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória).



O caso



    2. Em 2.6.2021, Clarice Maria Lopes da Silva ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001, com pedido de antecipação de tutela, contra Erenilson Nunes Campos e outros, que teriam invadido imóvel rural de sua propriedade em 30.3.2018. Argumentou que a “invasão do imóvel ocorreu há mais de 3 (três) anos, desde 29.3.2018, mesmo após a autora ter tentado resolver a situação de forma amigável por diversas vezes, tentativas essas que resultaram sempre infrutíferas, haja vista a recepção hostil dos invasores. (…) [A]s invasões tem aumentado deliberadamente ao longo dos anos, já que[,] além de terem invadido a propriedade da autora, os esbulhadores continuam vendendo frações do imóvel para terceiros, o que fez a invasão tomar proporções ainda maiores em prejuízo da autora” (fl. 7, e-doc. 8).



    Em 17.12.2021, o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos seguintes:



    “Trata-se de Reintegração / Manutenção de Posse, proposta por Clarice Maria Lopes da Silva em face de Erenilton Nunes Campos, ambos devidamente qualificados, através da qual o requerente pretende, em sede liminar, a Tutela de Urgência. Da Antecipação De Tutela. A parte autora pugna por medida antecipatória de tutela destinada a conceder a liminar de reintegração de posse pleiteada, determinando ao requerido e aos demais invasores incertos e desconhecidos a desocupação a área invadida e demolição de suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas e se abstenham de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, até a decisão final da presente demanda. O instituto da tutela antecipada constitui-se em providência que se reveste do caráter de excepcionalidade, por isso mesmo impende que o juízo perante o qual foi deduzida a pretensão acautele-se, reflexivamente, acerca de sua pertinência. Como direito que se assegura à parte, deve ser determinado pelo juízo em exercício da cognição prévia, dês que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, salientando-se, contudo o caráter de provisoriedade da tutela. No caso sub examen, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida e, a fim de evitar grave prejuízo ou de difícil reparação, DECIDO ANTECIPAR os efeitos da tutela, e DETERMINO que seja citada e intimada a parte requerida para que desocupe a área invadida, sejam demolidos, do terreno, suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas, além de se abster de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta determinação, até a decisão final da presente demanda, (relativamente ao contrato discutido nestes autos), em escorreito atendimento à situação fática que exsurge dos autos, tudo de conformidade com o artigo 294 e 300 da Lei do Rito Civil” (e-doc. 2).



    Em 13.6.2022, atendendo a despacho proferido naquela ação, a autora manifestou seu interesse no prosseguimento da ação, nestes termos:



    “[P]ugna pelo regular prosseguimento do feito, requerendo ainda que a serventia desta vara prossiga com o cumprimento das determinações de Vossa Excelência na decisão interlocutória de folhas 88-89, no sentido de prosseguir com a citação pessoal dos requeridos, bem como de todos os ocupantes que forem encontrados no imóvel em questão para que desocupem a área invadida, sendo demolidos, do terreno, suas barracas, casebres e congêneres, deixando-a livre de coisas e pessoas, além de se abster de promover nova turbação ou esbulho no imóvel invadido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da determinação, até a decisão final da presente demanda. Neste sentido, REQUER o encaminhamento da decisão interlocutória de folhas 88 e 89 para a Central de Cumprimento de Mandados imediatamente, para que competente oficial de justiça efetue a citação dos requeridos” (fl. 103, e-doc. 8).



    Em 1º.11.2022, o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus deferiu pedido de expedição de mandado de citação dos réus e de intimação para cumprimento da decisão antecipatória 
(fl. 104, e-doc. 8). O mandado foi expedido em 11.1.2023, tendo o oficial de justiça certificado, em 12.3.2023, a intimação dos réus para cumprimento da decisão (fl. 121, e-doc. 8). 



    A Defensoria Pública do Amazonas interpôs o Agravo de Instrumento n. 4002821-18.2023.8.04.0000, ao qual foi negado seguimento, nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas inconformada com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital – nos autos do processo 0670384-16.2021.8.04.0001 (ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais) movido por Clarice Maria Lopes da Silva – antecipando dos efeitos da tutela para determinar a desocupação da área invadida.



    No primordial é o breve relatório. Passo a externar convencimento.



    Em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário, contato existência de recurso idêntico anterior (agravo de instrumento 4002656-68.2023.8.04.0000) do qual se depreendem os mesmos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil, nego seguimento monocrático ao recurso” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, ao qual negado provimento.



    3. Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública do Amazonas alega haver descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    A reclamante relata que “o juízo de 1º grau determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento da demanda à comissão de conflitos fundiários para apoio operacional ao Poder Judiciário, cuja instalação e atuação são etapas necessárias e obrigatórias às ordens de desocupação coletiva em cenário pós-pandemia (…). Tal decisão foi mantida, em sede de agravo, pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas” (fl. 2).



    Narra que o juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus, ao deferir a medida liminar de reintegração de posse, “não observou os requisitos da ADPF nº 828/STF e da Resolução nº 510, de 26 de Junho de 2023 do CNJ, não conferiu prazo razoável para fins de desocupação voluntária do imóvel em litígio (apenas 15 dias); bem como autorizou, desde logo, o uso de força policial, mesmo sem qualquer indício de resistência por parte dos ocupantes“ (fl. 2).



    Afirma que “houve a expedição do Mandado nº: 001.2023/002207-4 [de reintegração de posse]” e que “a Defensoria Pública recebeu alguns moradores da área, os quais apresentaram cópia do Mandado de fl. 120, no qual consta que foram intimados a desocuparem do local o senhor Evandro da Silva, Maria Laise, Raimundo Rodrigues dos Santos, Roseane Costa Brandão, Aldecy e Edson Brisco no prazo de 15 dias, intimação essa que foi entregue no dia 12/03/2023, e os comunitários da Comunidade de Agricultores Indígenas ‘Kokama Sombra da Mata’ que faz divisão do ramal com a Comunidade de Agricultores Aldeia Kokama Estrela de Davi, ficaram surpresos com tal intimação, uma vez que moram desde 2017 nesse local e só agora tiveram ciência da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais em referência” (fls. 2-3). 



    Informa que residem na Comunidade Kokama Sombra da Mata aproximadamente 40 (quarenta) famílias indígenas carentes, o que não teria sido informado na inicial daquela ação possessória, e noticia que “ingressou com o Agravo de Instrumento nº 4002821-18.2023.8.04.0000, o qual na Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com o objetivo de obter a imediata suspensão da medida liminar de reintegração de posse, bem como o imediato recolhimento do Mandado nº: 001.2023/002207-4, distribuído à Oficial de Justiça Jasmire dos Santos Machado, cujo cumprimento foi iniciado no dia 12/03/2023” (fl. 3).



    Argumenta que “o Desembargador Relator [do agravo de instrumento] não observou que são duas comunidades distintas [Comunidade Aldeia Estrela de Davi e Comunidade Kokama Sombra da Mata] e decidiu por negar seguimento monocrático ao recurso [por reconhecer a existência de litispendência]” (fls. 3-4).



    Ressalta que “opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes de 
nº 0004090-63.2023.8.04.0000, em trâmite na Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para corrigir o erro material da decisão apontando e determinando a modificação da decisão para reconhecer que as partes processuais não são idênticas entre o processo nº 4002656-68.2023.8.04.0000 (Comunidade de Agricultores Aldeia Kokama Estrela de Davi) e o processo nº 4002821-18.2023.8.04.0000 (Comunidade De Agricultores Indígenas ‘Kokama Sombra da Mata’), apreciando-se o pedido pelo deferimento do EFEITO SUSPENSIVO postulado no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 4002821-18.2023.8.04.0000 (Comunidade de Agricultores Indígenas ‘Kokama Sombra da Mata’), para determinar-se a imediata suspensão da medida liminar proferida nos autos da Ação Possessória nº 0670384-16.2021.8.04.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, ordenando-se ainda o imediato recolhimento do Mandado nº 001.2023/002207-4” (fl. 4).



    Esclarece que, “não obstante o que foi dito, é relevante notar que o Desembargador Relator apenas admitiu o recurso devido à observância dos pressupostos de admissibilidade recursal. No entanto, prosseguiu mantendo sua decisão anterior, que negava o provimento, preservando a integridade da decisão embargada” (fls. 4-5).



    Assevera que, “ao julgar o quarto (e, por ora, último) pedido de tutela provisória incidental na ADPF n. 828-DF, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para retomada da execução de decisões suspensas por efeito da [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828]” (fl. 9).



    Anota que “o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrada na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Trata-se da subordinação (ou do condicionamento) do cumprimento das ordens remocionistas a um devido processo legal densificado e a garantias de natureza procedimental e institucional, com finalidade de tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários e de controle da violência estatal investida na retomada de territórios que servem como moradia à população vulnerável“ (fl. 10).



    Discorre sobre a Nota Técnica n. 1/2022 do Tribunal de Justiça do Paraná, a Recomendação n. 90/2021 e a Resolução n. 510/2023, emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõem sobre procedimentos para a reintegração de posse coletiva e realça que “o Poder Judiciário deve observar as orientações preconizadas pela Comissão indicada como referência, bem como recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, como referido pelo Ministro Barroso pelo Ministro Barroso na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828” (fl. 13).



    Requer medida liminar para “suspen[der o] mandado de reintegração de posse, (…) sustando os efeitos da decisão do desembargador relator do acórdão em sede do Agravo de Instrumento 4002821-18.2023.8.04.0000, em tramitação na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e da juíza de direito da 4ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Manaus/AM, na qual tramita a ação de reintegração de posse nº 0670384-16.2021.8.04.0001, pelas quais se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse” (fl. 22).



    No mérito, pede “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização, por comissão de conflito fundiário, de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse” (fls. 22-23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Em 24.3.2023, a Defensoria Pública do Amazonas ajuizou a Reclamação n. 58.685, objetivando fosse proibida a remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização, por comissão de conflito fundiário, de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse.



    Em 20.4.2023, deferi a medida liminar requerida na Reclamação 
n. 58.685, para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse no imóvel em litígio, até decisão da questão por este Supremo Tribunal. 



    O imóvel em litígio é o mesmo nas duas reclamações ajuizadas pela Defensoria Pública do Amazonas. As duas comunidades, Comunidade Aldeia Estrela de Davi e Comunidade Kokama Sombra da Mata, ocupam a mesma área, sendo que, conforme afirma a reclamante, a “Comunidade de Agricultores Indígenas ‘Kokama Sombra da Mata’ faz divisão do ramal com a Comunidade de Agricultores Aldeia Kokama Estrela de Davi” (fl. 3).



    Em 22.10.2023, julguei procedente a Reclamação n. 58.685 para, confirmando a medida liminar requerida, cassar as decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus, na Ação de Reintegração de Posse n. 0670384-16.2021.8.04.0001, e da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Agravo de Instrumento n. 4002656-68.2023.8.04.0000, e determinar outra seja proferida em seu lugar, consoante a decisão prolatada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. 



    As decisões reclamadas não mais subsistem, pelo que a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 2.2.2015). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl 
n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 
n. 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl 
n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    5. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora